Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.

1. A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.

2. Uma vez comprovada a alteração nas necessidades do alimentado, bem como nas possibilidades do alimentante, a majoração da prestação alimentícia é a medida que se impõe.

3. Negou-se provimento ao recurso.